Tribunal: CARF
Processo: 13116.000216/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa. Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.000216/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.442 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000216/2007-02
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntáriointerposto contra o Acórdão n 03-35.608,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Percebe-se, pois, que a Autoridade Fiscal entende haver duas atividades distintas:
a extração do minério (em estado bruto) e a produção de barras de ouro (beneficiamento). Assim,
haveria uma cisão no processo produtivo: um seria a lavra do metal precioso e o outro a
fabricação do bem a ser comercializado (barra de ouro).
Ato seguinte, a DRJ opinou por julgar improcedente o pleito do Contribuinte. O
Acórdão assim ementado:

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Conforme se extrai do teor da decisão supramencionada, houve o acatamento
fulcral à conclusão alcançada pela Fiscalização. Quanto ao mais, o Voto conduziu sua trilha no
sentido de não enquadrar como insumos os créditos pleiteados pelo Contribuinte, bem como, nos
eventuais casos permitidos em lei, destacar não haver provas suficientes a sustentar o
requerimento carreado à Manifestação exordial.
Por fim, em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera os argumentos
veiculados em sua defesa. Por primeiro, alega que sua defesa não foi apreciada devidamente,
haja vista a ausência de constatação referente à unicidade do processo produtivo do ouro. Dessa
forma, a DRJ teria se baseado em premissa falsa, “dividindo o processo produtivo em dois,
afirmando que a matéria-prima para produção de barras de ouro é o minério de ouro, etc”. Em
essência,
Como prova desta afirmação, vejamos que, ao considerar somente o “beneficiamento”
como processo produtivo do ouro, toda e qualquer mercadoria (insumo) utilizada na
“extração do minério" não geraria créditos da COFINS, por supostamente não estar em
contato com o ouro, produto a ser comercializado.
Ocorre que ouro é ouro desde sua origem, ou seja, desde a extração do minério de ouro
até a produção de barras de ouro, o ouro não altera suas propriedades químicas. Ocorre
apenas a transformação física, ou seja, o ouro finamente disseminado no minério é
agrupado para transformação em barras.
Isto posto, refutando a falsa premissa de que a “extração de minério” não constitui
processo produtivo, refutadas estarão as glosas perpetradas nos créditos devidamente
apropriados de insumos utilizados na fase de extração do minério de ouro (minério com
ouro finamente disseminado).

Em seguida, reitera que lhe cabe direito aos créditos apurados desde sua etapa
extração do minério, eis que o processo de fabricação seria uno. E que a exploração mineral seria
divisível em várias etapas, as quais compõem parte de um todo, cujo início ocorre com a
pesquisa e exploração e o final se dá com a efetiva fundição do metal. Nessa esteira, sustenta que
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

o próprio Código de Mineração robustece tal fato. Quanto ao mais, requer seja realizada perícia
técnica para comprovar o que alega (e indica seus quesitos em anexo ao Recurso).
Em seu desfecho, o Contribuinte requer a reversão das glosas efetuadas, pois
entende que todos os créditos pleiteados são insumos e bens efetivamente consumidos ou
desgastados em contato direto com o ouro, em todas as etapas da produção. Apresenta, por fim,
“justificativa técnica – da unicidade do processo produtivo do ouro”, elaborado por profissional
competente. De arremate, requer sejam ponderados os princípios do formalismo moderado e da
verdade material, bem como a realização de perícia técnica.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Breve introito fático
O caso em tela trata essencialmente de glosas que decorreram segregação do
procedimento da extração do ouro, conforme compreendido pela Fiscalização como duas etapas
independentes e, portanto, com características particulares para fins de aferição de créditos:

(i)
uma etapa seria a mineração e lavra do ouro;
(ii)
a outra etapa seria o beneficiamento do ouro.

O Contribuinte, por sua vez, advoga pela unicidade do processo produtivo, sendo
todas as etapas interligadas e inseparáveis.
Tendo como panorama basal esta divisão, a Fiscalização subsequentemente
avaliou o acervo probatório atinente às etapas do processo produtivo. Para melhor demonstração
casuística, transcrevo os trechos mais relevantes do Despacho Decisório (e-fls. 1163 a 1189):

20. Aqui, precisamos esclarecer alguns pontos fundamentais, para entender quais
insumos podem gerar créditos nos DACONS da Serra Grande. O contribuinte tem como
atividade-fim a produção de barras de ouro para exportação, utilizando o minério como
matéria-prima. Com relação a este minério de ouro, o contribuinte fornece para si
mesmo. Está claro, então, que há duas atividades distintas desenvolvidas pela Serra
Grande: a de extração do minério, em seu estado bruto, e a de produção de barras de
ouro (o beneficiamento, que significa, verdadeiramente, a fabricação do bem a ser
comercializado).
21. A descrição das atividades desenvolvidas em Crixás - GO (parágrafo 7, acima) nos
permite asseverar que, até a estocagem, o que se maneja são varias toneladas de rocha
(material in natura), das quais apenas uma pequena parcela será convertida em ouro.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Ressalte-se, ainda, que em parte considerável da rocha extraída não há ouro algum
(estéril). Assim, estas etapas estão dentro da atividade de mineração (extração), cujos
insumos, segundo a legislação supracitada, não se confundem com aqueles utilizados na
produção do bem que será vendido (barras de ouro).
22. Depois da atividade de extração, outros procedimentos serão necessários, de forma a
produzir o que se pretende comercializar (atividade de beneficiamento, esta sim
considerada na apuração da COFINS). Sendo assim, o contribuinte utilizou créditos
indevidos, na linha “Bens Utilizados Como Insumos", pois só na atividade de
beneficiamento é que se pode conseguir que algum material (insumo) exerça a ação
direta sobre o produto em fabricação (ouro refinado, em barras) demandada pela IN
SRF 404, de 12/03/2004 (parágrafo 12, acima), na conceituação de “insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda”.
23. Com tal entendimento, e de acordo com as atividades (fases da extração e
classificação da rocha) em que certos materiais são empregados (fls. 293-294), devemos
retirá-los da base de insumos (de fabricação) que geram créditos na apuração da
COFINS Não-Cumulativa. São eles:
(...)
25. A descrição das atividades de Crixás (GO), no parágrafo 7 acima, em conjunto com
as máquinas e equipamentos apresentados (fls. 1050-1056), mostra que os combustíveis
e lubrificantes listados pelo contribuinte (gasolina, óleo diesel, e óleo lubrificante) não
são utilizados na atividade de produção de barras de ouro, mas sim na atividade de
extração do minério, logo, de acordo com a IN SRF 404/2004, também não geram
créditos na apuração da COFINS, nem mesmo como insumos indiretos. Desta forma,
devem-se retirar da apuração apresentada nos DACONs de 2006, mês a mês, os créditos
relativos a combustíveis e lubrificantes. Os valores a abater são os seguintes:
(...)
26 . Os documentos apresentados pelo contribuinte não são suficientes para respaldar os
créditos relativos aos “materiais de fusão e refino” utilizados na etapa que se desenvolve
em Nova Lima (MG). Questionado sobre o que significam estes insumos, através da
intimação 0571/07-SARAC/DRF-ANÁPOLIS/GO, de 25/10/2007 (fl. 243, item 7) (...).
(...)
27. Apresentou cópias de notas fiscais (fls. 635-646) emitidas pela Anglogold Ashanti,
nas quais os itens vendidos estão descritos, de forma reduzida, como “MAT. E SERV
APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO". Não temos como aproveitar tais créditos,
pela falta de detalhamento dos itens que a Serra Grande estava adquirindo. As exclusões
são as seguintes:
(...)
28. Finalizando a linha “Bens Utilizados Como Insumos", o contribuinte incluiu alguns
“fretes” (fls. 1023-1027). Neste caso, os documentos emitidos pela BRINKS Segurança
e Transporte de Valores Ltda não descrevem o item transportado, nem a origem e o
destino da carga. O serviço é descrito apenas como “Transporte de Valores Nacional"
(fls. 450, 461, 477 501, 502, 515, 531, 555, 588, 608 e 629). Como, praticamente, toda a
produção é exportada, podemos afirmar que este frete está relacionado a alguma
necessidade operacional da Serra Grande, e não é aquele contratado para entregar o
produto vendido ao cliente, com ônus suportado pelo vendedor (previsto na IN SRF
404/2004). Portanto não temos como ratificar os créditos oriundos destes fretes. Os
valores a excluir são os seguintes:
(...)
30. Há, também. nos serviços, duas notas de transporte emitidas pela BRINKS
Segurança e Transporte de Valores Ltda, as quais não nos permitem saber os itens
transportados, nem a origem e o destino da carga. O serviço é descrito apenas como
“Transporte de Valores Nacional" (fls. 760 e 768). Entretanto, vê-se, com certeza, que
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

não é frete relativo à operação de venda. Não temos como ratificar os créditos oriundos
destes fretes. Os valores a excluir são os seguintes:
(...)
31. De acordo com as descrições enviadas pelo próprio contribuinte, alguns dos serviços
classificados como “Conserto e Reparo em Máquinas e Equipamentos" são, na verdade,
fabricação de peças ou equipamentos que não têm contato direto com o produto
fabricado, ou de mão-de-obra sem especificação (o que não nos permite saber se os
serviços são aplicados na produção), ou de reparos em equipamentos não ligados à
produção. Há, inclusive, uma nota fiscal de R$25.000,00 (fl. 778), emitida em
16/06/2006, pela HIDRAUSYSTEM, com número 001980, que está no DACON de
O6/2006 como se fosse de R$ 250.000,00 (fl. 1034) Separamos estes itens numa outra
planilha (fls. 1093-1097). Os créditos relativos a estes “consertos e reparos" nao devem
permanecer na apuração da COFINS:
(...)
34. Na apuração dos créditos seguintes: dos “encargos de depreciação relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda" (fls. 1050-1056, 800-866),
incluíram-se alguns itens que não são aplicados na atividade de beneficiamento
(produção das barras de ouro para venda), e não devem gerar créditos, porque estão fora
do especificado no artigo 39, inciso VI, da Lei n° 10.833/2003 (com redação dada pela
Lei ns 11.196/2005). São itens como caminhões fora-de-estrada, jumbos, pás
carregadeiras, escavadeiras, perfuratrizes. tratores agrícolas, utilitários Toyota Hylux.
veículos Gol 1.6, entre outros, utilizados na atividade de extração, e que separamos
numa planilha específica (fls. 1149-1153). Os créditos estornados são os seguintes:
(...)
Conclusão
37. Desta forma. com base nos documentos anexados aos autos, na legislação citada, e
nas pesquisas efetuadas em nossos sistemas. proponho HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações analisadas no presente processo, com base nos
créditos demonstrados no parágrafo 36, acima.

1. Do cerceamento do direito de defesa por ausência de apreciação de matéria de fato em
Manifestação de Inconformidade

Conforme relatado, o Contribuinte alega que a DRJ não apreciou o tema como
deveria, eis que compreendeu que o processo produtivo do ouro não era uno.
Contudo, sua percepção não merece guarida.
A compreensão do tema – seja por uma vertente, seja por outra – não significa que
o direito de defesa foi malferido. Trata-se de predicado inerente à dialética processual, em que o
interlocutor (autoridade administrativa) erige seu convencimento conjugando os fatos e as
normas. Se neste mister ocorre divergência frente àquela percepção do Contribuinte, isso
claramente não implica violação ao direito de defesa.
Ademais, anoto que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta
observância da legalidade desde sua gênese. Nesse espeque, tanto a análise da Unidade de
Origem quanto o Acórdão da DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo
em seus respectivos teores, todas as informações necessárias à defesa do Contribuinte e a perfeita
intelecção da casuística. Somando-se a isso, o Recorrente falhou em demonstrar eventual
enquadramento nos termos do art. 59 do Dec. n° 70.235/72.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

É de se concluir inequivocamente que o presente Processo Administrativo
respeitou por completo todo regimento normativo, e queda-se livre de máculas inerentes ao
direito de defesa.

2. Do Conceito de insumo
Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de sua
creditação na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de alimentos),
em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

Portanto, considerando como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a
subsequente análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

3. Da glosa de créditos
Quanto ao sumo meritório, entendo não haver razão ao Contribuinte. E tal motivo
funda-se essencialmente na ausência de elementos probatórios aptos a corroborar suas
afirmações.
Nesse sentido, anoto que o Recorrente faz uma análise assaz superficial de sua
casuística; confesso, outrossim, que busquei nos autos todos os pormenores técnicos e
documentais que seriam aptos a chancelar a intelecção defensiva, mas não foi possível detectá-
los. De tal sorte, constrói-se a defesa sob panoramas amplos (e por vezes até genéricos), sendo
impossível propiciar ao julgador elementos robustos que venham acompanhar-lhe em
convencimento.
Ora, impende recordar que o ônus da prova recai sobre o contribuinte interessado,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma d vida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, disp e o Código de rocesso Civil, em seu art. 333:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Contudo, a despeito de saber desde a gênese a razão da negativa de seu crédito, o
Recorrente não trouxe aos autos os elementos que viessem a chancelar seu direito. Nem mesmo
o laudo técnico apresentado logrou detalhar o procedimento de produção do Contribuinte,
tampouco o detalhamento dos insumos utilizados em cada etapa.
Portanto, entendo que quaisquer discussões além desse aspecto figurariam como
mera retórica, eis que ausente a viga-mestra construtiva de todo aproveitamento de crédito, qual
seja: o efetivo enquadramento fático-normativo do insumo e a demonstração de sua correta
escrituração fiscal.

Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

4. Considerações sobre a necessidade de comprovação de liquidez e certeza

Já no que cinge aos requisitos formais inerentes ao PER/DCOMP, conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, é necessário que se apresente supedâneo probatório apto a
corroborar a liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:

a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Tal aspecto é de palmar importância quando da ponderação ao item que segue.

5. Do pedido residual de perícia técnica

Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente
incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu direito, o
Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para tanto.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação pretendida.

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.442 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000216/2007-02

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital